Tribunal: TCU
Processo: 026.715/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9384/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Odair José de Matos ante o recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 7490/2015-TCU-Primeira Câmara , consoante Demonstrativo de Débito (peça 206), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 208/210). 1. Processo TC- Processo 026.715/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.861/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 042.510/2020-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Odair José de Matos (XXX.387.623-XX); Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz (XXX.950.303-XX); José Leite Gonçalves Cruz (XXX.320.801-XX); Maria Betilde Sampaio Correia (XXX.148.523-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barbalha/CE 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e outros, representando Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz, Odair José de Matos, José Leite Gonçalves Cruz e Maria Betilde Sampaio Correia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar os autos à Seproc para verificação da situação dos responsáveis Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz, José Leite Gonçalves Cruz e Maria Betilde Sampaio Correia quanto ao recolhimento das parcelas referentes às multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 7490/2015-TCU-Primeira Câmara e adoção das providências cabíveis, conforme apontado pelo MP/TCU na peça 210.